Tribunal: TJMT
Processo: 1010204-06.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010204-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), CAROLINE MATOS ZAGLI - CPF: 056.519.751-79 (AGRAVANTE), KATIUCIA SILVA MATOS - CPF: 879.081.231-04 (AGRAVADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada, o que ocorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Caroline Matos Zagli, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, que nos autos
Ação Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar
n. 1000587- 95.2022.8.11.0084, manejada por Katiucia Silva Matos, deferiu a apreensão do veículo objeto da lide - modelo honda Biz 125cc, chassi n. 9CZJC4830GR011469, ano de fabricação e modelo 2016, independente de quem esteja na posse do bem.

Inconformada, a agravante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suma, aduz que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado
a quo
, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada. Segue sustentando que cumpriu todos os anos com o pagamento do ipva e do licenciamento da motocicleta, bem como que efetuou alguns pagamentos através de pix e outros foram entregues para a agravada, em espécie. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a restituição do bem.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 167578172).

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no id. 170600672.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Katiucia Silva Matos
moveu
Ação Cautelar de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar
em face de
Caroline Matos Zagli
, pleiteando a busca e apreensão do veículo modelo honda Biz 125cc, chassi n. 9CZJC4830GR011469, ano de fabricação e modelo 2016, cor preta, em razão da inadimplência da requerida.

Na inicial, a autora, ora agravada, alegou que vendeu o bem para a requerida, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por meio de contrato pactuado verbalmente.

Narrou que após concretizado o negócio, a requerente entregou a motocicleta, as chaves e o documento para a requerida, contudo,
decorrido o prazo para o pagamento, esta não o fez, bem como não devolveu a vendedora o bem.

Ademais, informou que diversas vezes presenciou a motocicleta sendo conduzida por terceiros e menores de idade pelas ruas da cidade, correndo o risco de sofrer acidentes, bem como ser apreendida e receber penalidades da autoridade de trânsito.

Assim, requereu o deferimento da tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo,
nos termos do artigo 296 c/c 300 e 303, todos do Código de Processo Civil
.

O MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada (id.
107347986
– autos de origem).

Irresignada, a agravante recorre, suscitando que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida, bem como requer a reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É cediço que a antecipação de tutela é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 303, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Cumpre ressaltar, que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela antecipada, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

No caso, verifica-se dos autos, que a autora embasou o seu pedido de tutela de urgência, partindo da alegação de que vendeu um veículo a requerida, todavia, decorrido o prazo para o pagamento, esta última não o fez, bem como não devolveu a vendedora o bem.

Outrossim, denota-se a fim de comprovar o alegado, a autora/agravada juntou documentos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito, entre eles o boletim de ocorrência (id. 94608928 – autos de origem), documento do veículo (id. 94608930 – autos de origem).

Dessa forma, restou evidente o perigo de dano, considerando que se trata bem móvel e de fácil dilapidação, o que poderá ocasionar prejuízo financeiro a autora, como bem salientou o douto magistrado
a quo
:

“
Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como inexistentes as hipóteses do art. 330 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a hipossuficiência.

Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do novo
códex
:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
PROBABILIDADE DO DIREITO
e o
PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.

Dedilhando os autos, verifica-se que a parte autora embasa seu pedido de tutela de urgência partindo da alegação de que vendeu um veículo ao requerido, todavia, decorrido o prazo para o pagamento, este último não o fez, bem como não devolveu ao vendedor o bem.

Outrossim, denota-se que o autor juntou documentos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito, entre eles o boletim de ocorrência (id: 94608928), documento do veículo (id: 94608930). Dessa forma, resta evidente o perigo de dano, considerando que se trata bem móvel e de fácil dilapidação, o que poderá ocasionar prejuízo financeiro ao autor.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois caso se constate, após o contraditório, o ingresso de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do afirmado direito da parte autora, poderá ser revista a tutela de urgência concedida, na forma do artigo 296 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de imposição da respectiva responsabilização da parte por litigância de má-fé, como no caso de alteração da verdade dos fatos.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e DETERMINO a busca e apreensão do veículo objeto da lide - modelo honda Biz 125cc, chassi n. 9CZJC4830GR011469, ano de fabricação e modelo 2016, independente de quem esteja na posse do bem. Expeça-se com urgência o respectivo mandado.

Autorizo o reforço policial para cumprimento da ordem, caso necessário.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento da ordem, relatar minuciosamente o atual estado do veículo apreendido.”
(id.
107347986).

De outro norte, entendo que
não há fato incondicional ou imediato que implique na revogação da medida concedida pelo juízo de origem
.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023